Tribunal: TJSP
Processo: 2259385-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Requerida Atlas Project International Ltda., determinando a inclusão das empresas Fastcash Correspondente e Fastcash Pagamentos no polo passivo - Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão entre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Requerida Atlas Project International Ltda., determinando a inclusão das empresas Fastcash Correspondente e Fastcash Pagamentos no polo passivo - Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão entre os patrimônios da Requerida Atlas e das empresas Fastcash Correspondente e Fastcash Pagamentos - Ausente a configuração do grupo econômico entre as empresas - Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (não preenchidos os requisitos descritos no artigo 50 do Código Civil) - RECURSO DAS REQUERIDAS FASTCASH CORRESPONDENTE E FASTCASH PAGAMENTOS PROVIDO, PARA REJEITAR O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL